Tribunal: TJSP
Processo: 9000409-66.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000409-66.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
DE TARSO OLIVEIRA MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000409-66.2020.8.26.0050 -Voto no 11514
2
VOTO no 11514
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000409-66.2020.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 5a Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Diego Bocuhy Bonilha
Agravante: Paulo de Tarso Oliveira Machado
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Paulo de
Tarso Oliveira Machado, contra a r. decisão de fls. 02/02v., que
indeferiu seu pedido de extinção da pena de multa, após o integral
cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, em
razão de seu inadimplemento.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, sustentando
que, com o advento da Lei no 9.268/96, a multa passou a ter caráter de
dívida de valor. Salienta que “a subsistência do processo de execução,
quando ainda pendente o pagamento da pena da multa tem gerado
problemas de várias ordens, eis que, além de impedir o exercício da
capacidade ativa eleitoral, impossibilita a retirada da certidão negativa
de antecedentes criminais, prejudicando, muitas vezes, a inserção de
pessoas já condenadas no mercado de trabalho, o que, ao final, inviabiliza,
inclusive, o adimplemento da pena em questão”. Assim, requer seja extinta
a punibilidade do sentenciado, independentemente do pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000409-66.2020.8.26.0050 -Voto no 11514
3
pena de multa (fls. 5/8).
Contraminutado o recurso (fls. 138/145), foi mantida a r.
decisão (fl. 152) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
improvimento (fls. 157/165).
É o relatório.
Em virtude de condenação em processo criminal, o ora
agravante foi apenado com reprimenda carcerária e, também, com multa.
Ao julgar extinta a pena privativa de liberdade pelo
cumprimento, o douto juiz a quo deixou de extinguir a pena de multa fixada
em conjunto, porquanto não adimplida integralmente.
A irresignação não procede.
Com efeito, conforme a nova redação dada ao artigo 51 do
Código Penal pela Lei no 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser
considerada como dívida de valor, devendo ser aplicadas as normas da
legislação relativa à divida da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
No caso em comento, conquanto tenha havido a expedição
de certidão para inscrição em dívida ativa, de modo que o débito já está
sendo devidamente perseguido nos trâmites da legislação tributária, de
rigor o reconhecimento da necessidade de prosseguimento da execução
pelo órgão competente antes de considerar extinta a punibilidade quanto
à pena de multa.
Isso porque, de acordo com novo entendimento esposado
pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3150/DF, rel. Min. Marco Aurélio e
AP 470/MG, rel. Min. Roberto Barroso), reafirmada a legitimidade
prioritária do órgão ministerial para a promoção da ação competente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000409-66.2020.8.26.0050 -Voto no 11514
4
a persecução da pena pecuniária, sendo subsidiária a possibilidade de
cobrança pela Fazenda Pública, “caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de
90 dias” (ADI 3150/DF), tem-se a necessária conclusão de que a pena de
multa não perdeu seu caráter penal, portanto, subsistindo a inadimplência
e não ocorrendo outras causas extintivas, nos termos da legislação penal
ou tributária, não há falar na extinção da punibilidade da pena pecuniária.
Nesse sentido, já havia se posicionado o colendo Supremo
Tribunal Federal:
“A nova dicção do art. 51 traz duas consequências: a)
não mais permite a conversão da pena de multa em
detenção; b) permite a correção monetária e a
cobrança da sanção como dívida ativa; A referida
modificação legislativa não retirou da multa o seu
caráter de pena, de sanção criminal. Em rigor, sequer
poderia cogitar em fazê-lo, uma vez que o art. 5o,
XLVI, da Constituição, ao cuidar da individualização
da pena, faz menção expressa à multa, ao lado da
privação da liberdade e de outras modalidades de
sanção penal.” (AgRg na Execução Penal 12, DF,
Min. Roberto Barroso, j. 08.04.2015)
Esse também é o entendimento adotado por esta colenda 5a
Câmara de Direito Criminal:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério
Público
-
Penas
de
multa
(aplicadas
cumulativamente)
julgadas
extintas,
independentemente de recolhimento - Impossibilidade
- Modificação do sistema de cobrança (introduzida
pela redação dada ao art. 51, CP, pela Lei no
9.268/96) que não alterou o caráter penal da sanção
pecuniária - Recurso Repetitivo julgado pelo STJ
(Tema 931) desprovido de efeito vinculante e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000409-66.2020.8.26.0050 -Voto no 11514
5
se coaduna com Precedente do STF sobre a matéria
- Decisum cassada, na parcela - Recurso provido.”
(Agravo em Execução Penal no 7000524-49.2019,
Marília, rel. Juvenal Duarte, j. 28.05.2019);
“EXECUÇÃO
PENAL.
Pleito
de extinção da punibilidade, independentemente do
pagamento da pena de multa. Inadmissibilidade.
Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo
Plenário do STF. A extinção da privativa de liberdade
não tem o condão, por si só, de ensejar
a extinção integral da punibilidade estatal quando
pendente
de
cumprimento
parte
do
preceito
secundário, consoante entendimento majoritário desta
C.
Câmara.
Agravo
improvido.”
(Agravo
em
Execução Penal no 7005307-30.2018, São Paulo,
rel. Tristão Ribeiro, j. 16.05.2019);
“Agravo em Execução Penal. Impossibilidade de
declaração da extinção da punibilidade sem a
ocorrência do adimplemento ou de outras causas
extintivas da pena de multa nos termos da legislação
tributária ou penal. Necessária conversão em dívida
de valor sujeita à execução pela Fazenda Pública.
Extinção de acordo com a legislação tributária.
Agravo improvido.” (Agravo em Execução Penal no
9004263-39.2018, São Paulo, rel. Damião Cogan, j.
28.02.2019);
“1. Trata-se de Agravo (cuja tempestividade não se
pode aquilatar) tirado em face da r. sentença de fls.
07/9, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Rogério
Alcazar, da E. 4a Vara Central das Execuções
Criminais, que “extinguiu a punibilidade (Obs. do
Relator:
de
Adevair
Carlos
dos
Santos)
independentemente do pagamento de multa” no
tocante ao processo-crime no 107867/2011, da E. 31a
Vara Criminal Central. (...) 2. A irresignação comporta
acatamento. Registre-se o entendimento que outrora
veiculava um dos expoentes brasileiros em matéria
de
execução
penal
(Agravo
no
0059032-82.2013.8.26.0000,
Comarca
de
São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000409-66.2020.8.26.0050 -Voto no 11514
6
Vicente,
Colenda
Terceira
Câmara
de
Direito
Criminal, Des. Luiz Antonio Cardoso): 'Com a entrada
em vigor da Lei n° 9.268/96, houve a proibição de
conversão da pena de multa não paga em pena
privativa de liberdade, passando a constituir esta,
dívida de valor, aplicando-lhe as normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública (art. 51 do Código
Penal). Logo, o que foi alterado pela novel legislação,
foi a forma de execução da pena de multa, que
passou a ser regulada por norma processual de
natureza extrapenal, no entanto, sua natureza
continua sendo penal, nada sendo alterado nesse
sentido, com isso, o não pagamento da pena de
multa, impossibilita a declaração de sua extinção, eis
que a pena aplicada não foi integralmente cumprida.
Não é demais lembrar que o art. 107, do Código
Penal, nem mesmo prevê a extinção da punibilidade
pelo cumprimento da pena e, com toda razão, afinal a
pena extingue-se, naturalmente, pelo seu efetivo
cumprimento, o que não ocorreu, no caso, com a
pena pecuniária aplicada'. Ou seja: a multa,
entendida antes e agora como pena, ou é paga ou
caduca; a extinção de punibilidade só se opera pelo
pagamento ou pela prescrição. Não se afigura
razoável proclamá-la sem se definir, com contornos
certeiros, a causa que a acarretaria.” (Agravo em
Execução Penal no 9003759-67.2017, São Paulo,
rel. Geraldo Wohlers, j. 02.08.2018).
Ainda sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“Reconhecida a procedência da ação penal, a
pretensão punitiva se concretiza, podendo dar-se na
pena de multa. A partir disso, emerge a pretensão
executória do Estado, que se calca na punitiva.
Quando se extingue a pretensão punitiva, desfaz-se a
executória. Resta a seguinte indagação: o que se
pretende cobrar no cível? De onde emerge a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000409-66.2020.8.26.0050 -Voto no 11514
7
legitimidade do título executório, pois o direito
material foi eliminado? Segundo cremos, caso se
julgue indevidamente extinta a punibilidade na
esfera criminal, o título executivo civil perde a sua
força e não pode mais ser cobrado. A visão segundo
a qual a extinção da punibilidade no âmbito penal não
tem nada a ver com o título executivo civil gerando
pela inscrição da dívida é equivocada na mesma
medida em que se possa defender que o tributo
anistiado por lei ainda pode ser cobrado, pois já foi
inscrita a dívida. Se o direito material fenece, inexiste
execução independente. (...)” (Código de Processo
Penal comentado 19a ed. rev. atual. e ampl. p.
51).
Nesse sentido, também não há falar em eventual prejuízo
quanto à reintegração social do sentenciado, pois, ainda na esteira do
que assevera Guilherme de Souza Nucci, “ora, se o sentenciado está tão
interessado no seu processo de ressocialização, seria o primeiro
interessado em cumprir integralmente a sua pena. Bastaria recolher o
valor da multa aos cofres públicos, independentemente de haver
cobrança forçada pela Fazenda Pública. A perdurar essa situação, mais
sensato seria extinguir de vez, em lei, a pena pecuniária” (Código de
Processo Penal comentado 19a ed. rev. atual. e ampl. p. 52).
Assim, há de ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator